Tribunal: TJMT
Processo: 1005032-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005032-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVANTE), RUTH HATUE WATANABE HATA - CPF: 158.217.428-89 (AGRAVADO), RODRIGO GAIOTO RIOS - CPF: 195.459.868-83 (ADVOGADO), VICENTE HATA - CPF: 335.915.558-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005032-88.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

AGRAVADO: RUTH HATUE WATANABE HATA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO – HASTA PÚBLICA - RESERVA DE MEAÇÃO DO CÔNJUGE – POSSIBILIDADE DE EXPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL NA ÍNTEGRA – NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A FRAÇÃO DO AGRAVADO -
DÍVIDA CONTRAÍDA EM PROVEITO DO CASAL -
MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM – ANÁLISE PELO TRIBUNAL VEDADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em caso de penhora de bem indivisível, admite-se a hasta pública na sua integralidade, contudo deve ser resguardada ao cônjuge meeiro a sua cota-parte.

A apreciação no Agravo de Instrumento de questão não analisada em primeiro grau configura supressão de instância, o que é vedado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005032-88.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

AGRAVADO: RUTH HATUE WATANABE HATA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1005032-88.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, em Embargos de Terceiro, deferiu em parte liminar para suspender os atos executivos do processo em relação a 50% do imóvel com matrícula n. 35.198, até julgamento final da Ação.

O agravante alega que não há nenhuma irregularidade na restrição, mesmo sendo a agravada meeira, já que, por se tratar de bem indivisível, a parte dela será preservada na hasta pública.

Efeito suspensivo indeferido (ID 35984499).

Contraminuta no ID 41363469.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005032-88.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

AGRAVADO: RUTH HATUE WATANABE HATA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada opôs Embargos de Terceiro em que visa liminarmente a preservação do seu direito de meação sobre o bem penhorado em Ação de Execução, uma vez que já foi expedida a Carta Precatória no 1004541-73.2019.8.26.0073, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Avaré/SP, para realização de leilão.

A liminar pleiteada foi deferida parcialmente para suspender os atos executivos do processo em relação a 50% do imóvel em matrícula n. 35.198, até julgamento final da Ação.

O agravante aduz que,
recaindo a penhora sobre o bem imóvel indivisível de devedor casado, o mesmo poderá ser levado à hasta pública por inteiro, devendo somente ser resguardada a meação do cônjuge não executado.
(ID 35471953 - Pág. 8).

O juízo
a quo
assim consignou:

Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a liminar como pleiteada, pois a parte embargante não comprovou nos autos ser o imóvel de matrícula no 35.198, seu único bem de família, por outro lado, como trata-se de cônjuge meeira, e não figura como executada na Ação de Execução, necessário se faz resguardar o direito tão somente à meação, pois comprovou nos autos, conforme se depreende no id. 28682455 (Registro de Imóvel de Avaré) que é também proprietária do bem
(ID 35471974 - Pág. 2).

O art. 843 do CPC estabelece que,
tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

Confira-se a lição de Marcus Vinicius Rios Gonçalves:

Pode ocorrer que a penhora recaia sobre bem indivisível do casal, e que um dos cônjuges consiga livrar sua meação. Como seria difícil encontrar arrematante de uma fração ideal do bem, autoriza-se que ele inteiro vá à hasta pública, e que do produto da venda seja restituído ao cônjuge ou companheiro a parte em dinheiro correspondente à sua meação
(Direito processual civil esquematizado – 9. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2018. – Coleção esquematizado / coordenador Pedro Lenza - p. 680).

Como se vê, essa é a situação dos autos, já que a penhora incide sobre bem indivisível do casal. Desse modo, deve ser mantido o leilão na sua integralidade, porém resguardada a meação da agravada.

Ademais, o §2o do art. 843 do CPC preceitua que§ 2o
não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.

Dessa maneira, a referida meação deverá incidir sobre o valor da avaliação ou, caso a arrematação seja por quantia superior, sobre o produto do que for obtido.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO DE EX-CÔNJUGE PENDENTES. DEFESA DA MEAÇÃO. RESERVA DE METADE DO VALOR DE AVALIAÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DESCONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Debate-se a extensão da proteção da meação reservada a ex-cônjuge na hipótese de execução de título extrajudicial.

2. O novo diploma processual, além de estender a proteção da fração ideal para os demais coproprietários de bem indivisível, os quais não sejam devedores nem responsáveis legais pelo adimplemento de obrigação contraída por outro coproprietário, ainda delimitou monetariamente a alienação judicial desses bens.

3. A partir do novo regramento, o bem indivisível somente poderá ser alienado se o valor de alienação for suficiente para assegurar ao coproprietário não responsável 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação do bem (art. 843, § 2o, do CPC/2015).

4. Essa nova disposição legal, de um lado, referenda o entendimento de que o bem indivisível será alienado por inteiro, ampliando a efetividade dos processos executivos; de outro, amplia a proteção de coproprietários inalcançáveis pelo procedimento executivo, assegurando-lhes a manutenção integral de seu patrimônio, ainda que monetizado.

5. Estando pendente o julgamento dos embargos de terceiros opostos por ex-cônjuge meeira, até que se decida sua eventual responsabilidade pela dívida do devedor primário, é prudente, em juízo cautelar, que se mantenha à disposição do Juízo competente valor correspondente à meação, nos termos da nova legislação processual.

6. Recurso especial provido.
(REsp 1728086/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019)

EMBARGOS DE TERCEIRO – RESERVA DE MEAÇÃO – BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL – PERCENTUAL SOBRE O PRODUTO DA ALIENAÇÃO. Prevê o art. 843 do CPC/2015 que se tratando de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem, mas não ficará impedida a alienação do imóvel. Caso em estudo no qual a fase de cumprimento de sentença pretende reparar ilícito causado pelo marido em acidente de trânsito, não havendo meios de se reconhecer impenhorabilidade do bem, ainda que se reserve a quota parte da esposa, embargante. RECURSO PROVIDO EM PARTE, apenas para determinar a reserva da meação sobre o valor da arrematação do imóvel.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2010837-56.2018.8.26.0000; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Mirassol - 1a Vara; Data do Julgamento: 21/03/2018; Data de Registro: 26/03/2018)

O agravante aduz também que
o caso é de dívida comunicável, que houve proveito econômico da família num todo e que o saldo obtido através do empréstimo também alcançou a entidade familiar, porquanto, se assim observado estaria absolutamente esvaziado os embargos de terceiro opostos pela agravada que tem como meta defender a meação.

Todavia essa questão ainda não foi abordada em primeiro grau, portanto não pode ser apreciada neste momento, sob pena de indevida supressão de instância. Logo, o não conhecimento nesse aspecto se impõe.

A agravada, por sua vez, sustenta que o imóvel penhorado é bem de família. Contudo, no
decisum
constou a não comprovação desse argumento, e o mesmo ocorre nesta fase.

Pelo exposto,
conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, dou-lhe parcial provimento
para determinar o prosseguimento dos atos executivos sobre a integralidade do imóvel, com a ressalva de que deverá ser assegurado o direito de meação da agravada que incidirá sobre o valor da avaliação ou sobre o produto da arrematação, caso este seja superior.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020